Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-23.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003842-23.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - ME - CNPJ: 19.027.129/0001-11 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ELVIS GALVÃO MACHADO - CPF: 025.977.399-96 (ADVOGADO), ANANIAS HUTHER FARIAS - CPF: 571.886.701-10 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURÍCIO (APELADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTONIO GUIMARÃES BALBINO - CNPJ: 01.996.505/0001-10 (APELADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA ESC. EST. DE I E II GRAUS PROF.ELIZABETH DE F. MAGALHÃES - CNPJ: 03.012.639/0001-85 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA registrado(a) civilmente como ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0022-89 (APELADO), GUILHERME SAAB LANZA - CPF: 396.228.978-00 (ADVOGADO), ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GUIMARÃES BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELIZABETH DE FREITAS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 596.578.800-25 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – O INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO –

AUSÊNCIA DE PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE EVIDENCIADA –

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1 – Em se tratando de empresa individual, em que seu único sócio empresta o nome à pessoa jurídica, existe identidade entre empresa e o empresário individual, confundindo-se os patrimônios, motivo pelo qual deve ser deferido ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

2 – Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

3 – Sentença de cancelamento da distribuição desconstituída para regular processamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA–ME

APELADO(S):
ANANIAS HUTHER FARIAS, MAURICIO SANTOS DA SILVEIRA, CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTÔNIO GUIMARÃES BALBINO, CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS PROF. ELIZABETH DE F. MAGALHÃES, UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA–ME
em face de sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003842-23.2016.8.11.0003, id. 7969323, proposta contra
ANANIAS HUTHER FARIAS, MAURICIO SANTOS DA SILVEIRA, CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTÔNIO GUIMARÃES BALBINO, CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS PROF. ELIZABETH DE F. MAGALHÃES, UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E ESTADO DE MATO GROSSO
que, diante da inércia do Requerente para recolher as custas iniciais após ter sido intimado, cancelou a distribuição do feito e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando-o a arcar com as custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente afirma na sua inicial que, fora contactado pela Quarta Requerida para assinar duas notas fiscais, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de R$ 3.000,00 (três mil reais), que já haviam sido pagas mas que pendiam da assinatura da emitente, a Empresa Requerente.

Argumenta que, buscando esclarecimentos com o Primeiro Requerido, seu contador, porquanto nunca teria prestado serviços para a Quarta Requerida, fora surpreendido com a informação daquele de que ele mesmo teria emitido as notas para a referida escola, e que já havia feito isto em outras ocasiões para o Segundo Requerido, um amigo pessoal.

Diz que, estarrecido com as informações, narrou a Requerente que procedeu com a lavratura do B.O no 2016.261223 (id. 7969023) e com a representação do contador, o Segundo Requerido, perante o CRC, conforme se vê no id. 7969024.

Assim, interpôs a presente ação requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para que os requeridos arquem com os pagamentos dos tributos referentes às 15 (quinze) notas fiscais que não reconhece ter autorizado emitir, bem com realizem a entrega das declarações à Receita Federal correspondentes aos anos de 2015 e 2016 e, no mérito, pela
declaração da nulidade de relação jurídica entre as partes, pelas razões de fato e de direito ora expendidas, sendo as Requeridas condenadas, individualmente, ao pagamento de danos morais, claramente causados por si e suportados pelo Requerente, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(id. 7969028).

A tutela antecipada fora indeferida, tendo em vista a decisão acostada no id. 7969031. Contudo, o Juízo de 1o Grau, deferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Adiante, foram ofertadas Contraminutas pelos Requeridos, os quais, de forma uníssona, impugnaram o deferimento do pedido de justiça gratuita para o autor.

Desta forma, o MM. Juiz determinou no id. 7969255
que o autor apresente, no prazo de 10 (dez) dias, documentos comprovando a impossibilidade financeira de pagar ou não as custas processuais, sob pena de revogação do benefício
.

Para tanto, a Empresa Requerente acostou a manifestação do id. 7969260, acompanhando-a dos documentos postos nos ids. 7969259 e 7969258.

Sopesadas as provas, o d. Julgador entendeu por revogar o benefício da assistência judiciária outrora deferido, determinando a intimação da Autora para recolher as custas iniciais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(id. 7969269).

A Requerente, após, ocupou-se em acostar diversos documentos visando demonstrar sua hipossuficiência, mas deixou de recolher as custas no tempo aprazado para tal, conforme certidão (id. 7969322).

Assim sendo, o Juízo de 1o Grau cancelou a distribuição do feito, condenando a Requerente a arcar com custas e honorários advocatícios.

Nas suas razões (id. 7969327), o Apelante arguiu a incompatibilidade entre o
quantum
percebido pela empresa e pelo sócio proprietário e o valor das custas processuais, as quais totalizam o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em especial porque se trata de microempreendedor individual, de forma que a garantia do acesso à justiça estaria sendo obstaculizada pela objurgada decisão.

Assim, pugnou pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, isentando a Apelante do recolhimento das custas e honorários sucumbenciais e, no mérito, pelo provimento recursal, cassando a decisão apelada e determinando a retomada da regular marcha processual.

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou (id. 7969340), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 12402474), manifestou-se pelo provimento do Apelo, para conceder à parte autora/apelante a gratuidade de justiça frente a hipossuficiência demonstrada, em especial perante as elevadas custas do feito, cassando a decisão que cancelou a distribuição da ação e determinando a retomada da marcha processual. Contudo, não sendo este o entendimento dessa preclara Câmara, mantendo a aludida decisão terminativa, opino pela reforma da obrigação da parte autora para arcar com as custas, à luz da hodierna jurisprudência sobre a temática.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida
-
se
de de Recurso de Apelação interposto por
HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA–ME
em face de sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003842-23.2016.8.11.0003, id. 7969323, proposta contra
ANANIAS HUTHER FARIAS, MAURICIO SANTOS DA SILVEIRA, CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTÔNIO GUIMARÃES BALBINO, CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS PROF. ELIZABETH DE F. MAGALHÃES, UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA E ESTADO DE MATO GROSSO
que, diante da inércia do Requerente para recolher as custas iniciais após ter sido intimado, cancelou a distribuição do feito e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando-o a arcar com as custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente afirma na sua inicial que, fora contactado pela Quarta Requerida para assinar duas notas fiscais, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de R$ 3.000,00 (três mil reais), que já haviam sido pagas mas que pendiam da assinatura da emitente, a Empresa Requerente.

Argumenta que, buscando esclarecimentos com o Primeiro Requerido, seu contador, porquanto nunca teria prestado serviços para a Quarta Requerida, fora surpreendido com a informação daquele de que ele mesmo teria emitido as notas para a referida escola, e que já havia feito isto em outras ocasiões para o Segundo Requerido, um amigo pessoal.

Diz que, estarrecido com as informações, narrou a Requerente que procedeu com a lavratura do B.O no 2016.261223 (id. 7969023) e com a representação do contador, o Segundo Requerido, perante o CRC, conforme se vê no id. 7969024.

Assim, interpôs a presente ação requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para que os requeridos arquem com os pagamentos dos tributos referentes às 15 (quinze) notas fiscais que não reconhece ter autorizado emitir, bem com realizem a entrega das declarações à Receita Federal correspondentes aos anos de 2015 e 2016 e, no mérito, pela
declaração da nulidade de relação jurídica entre as partes, pelas razões de fato e de direito ora expendidas, sendo as Requeridas condenadas, individualmente, ao pagamento de danos morais, claramente causados por si e suportados pelo Requerente, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(id. 7969028).

A tutela antecipada fora indeferida, tendo em vista a decisão acostada no id. 7969031. Contudo, o Juízo de 1o Grau, deferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Adiante, foram ofertadas Contraminutas pelos Requeridos, os quais, de forma uníssona, impugnaram o deferimento do pedido de justiça gratuita para o autor.

Desta forma, o MM. Juiz determinou no id. 7969255
que o autor apresente, no prazo de 10 (dez) dias, documentos comprovando a impossibilidade financeira de pagar ou não as custas processuais, sob pena de revogação do benefício
.

Para tanto, a Empresa Requerente acostou a manifestação do id. 7969260, acompanhando-a dos documentos postos nos ids. 7969259 e 7969258.

Sopesadas as provas, o d. Julgador entendeu por revogar o benefício da assistência judiciária outrora deferido, determinando a intimação da Autora para recolher as custas iniciais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(id. 7969269).

A Requerente, após, ocupou-se em acostar diversos documentos visando demonstrar sua hipossuficiência, mas deixou de recolher as custas no tempo aprazado para tal, conforme certidão (id. 7969322).

Assim sendo, o Juízo de 1o Grau cancelou a distribuição do feito, condenando a Requerente a arcar com custas e honorários advocatícios.

Nas suas razões (id. 7969327), o Apelante arguiu a incompatibilidade entre o
quantum
percebido pela empresa e pelo sócio proprietário e o valor das custas processuais, as quais totalizam o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em especial porque se trata de microempreendedor individual, de forma que a garantia do acesso à justiça estaria sendo obstaculizada pela objurgada decisão.

Assim pugnou pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, isentando a Apelante do recolhimento das custas e honorários sucumbenciais e, no mérito, pelo provimento recursal, cassando a decisão apelada e determinando a retomada da regular marcha processual.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a sentença recorrida diz respeito ao cancelamento da distribuição por ausência de preparo, conheço do recurso apenas no ponto referente ao pedido de gratuidade de justiça.

De plano adianto ser caso de deferimento da gratuidade de justiça.

Dispõe o art. 4o da Lei no 1.060/1950:

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, a redação é da década de 50, quando havia menos litigiosidade e sequer existia a Defensoria Pública para auxiliar os necessitados.

Assim, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado.

In casu
, conforme acentuado pelo
Parquet,
o Apelante acostou nos autos documentos aptos a demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, em especial frente ao valor atribuído à causa de R$ 300.000,00, que perfaz a necessidade de arcar com as altas custas para dar seguimento à ação.

Em contrapartida, a Apelante é microempresa atuante em serviços que envolvem valores não tão vultuosos (serviços descritos no Certificado de MEI, id. 7969278), de forma que o seu sócio, como reconhecido na própria decisão de 1o Grau, aufere renda mensal de 03 (três) salários mínimos que, embora não seja quantia irrisória, não lhe possibilita arcar com as custas sem o prejuízo da sua atividade empresarial, sequer da própria subsistência do empresário, o qual, no caso em jaez, tem o patrimônio entrelaçado com a sua entrelaçado com a sua empresa,.

Nesse sentido colaciono julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro percentual.

1. Não se verifica violação ao art. 535 do CPC/73 quando o julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, os argumentos suscitados pela parte. Precedentes.

1.1 Inviável conhecer o recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de origem, nem foi requerida em sede de embargos. Incidência da Súmula 282/STF.

2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.

3.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios atuam pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-73 . Ademais, "legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual"
(REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX)

4. Inviável aplicar parâmetro percentual para a penhora de bens da firma ou empresário individual, uma vez que essa limitação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Medida que não atende aos princípios da maior utilidade da execução e da menor onerosidade.

5. A autorização da constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora.

(REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). (Negritei)

Dessa forma, em se tratando de empresa individual, em que seu único sócio empresta o nome à pessoa jurídica, existe identidade entre empresa e o empresário individual, confundindo-se os patrimônios, motivo pelo qual deve ser deferido ao Apelante o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido colaciono jurisprudência desse Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290 DO CPC - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se a extinção da Ação sem resolução de mérito provém do não pagamento das custas iniciais, revela-se incoerente a condenação do autor ao pagamento dessa verba, justamente a obrigação cujo descumprimento impediu o seguimento do processo.

(TJ-MT - N.U 0001586-28.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/3/2019, Publicado no DJE 01/4/2019). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A distribuição da ação deve ser cancelada quando a autora não comprova o pagamento das custas no prazo de 15 dias, muito embora tenha sido intimada na pessoa de seu advogado constituído para tanto, conforme prevê o art. 290 do NCPC.
- Não seria razoável, nem legal, condenar a autora ao pagamento das custas processuais tendo em vista que a extinção do processo fundou-se exatamente na impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, com o posterior cancelamento da distribuição.
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AP no. 1.0000.18.081070-7/001, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Wander Marotta, julgado em 29/11/0018, publicação em 5/12/2018). (Negritei)

Assim, presente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se a concessão do pedido de gratuidade da justiça, com o que vai reformada a sentença que cancelou a distribuição por ausência de preparo, condenando o Apelante, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para conceder a gratuidade de justiça ao Autor/Apelante, desconstituindo a sentença de extinção, determinando o regular prosseguimento da demanda.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020